Tribunal: TJPA
Processo: 0800717-88.2023.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800717-88.2023.8.14.0201

APELANTE: FRANCISCO DE SOUZA CABRAL

APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA. RESTITUIÇÃO DE VALORES AO FINAL DO GRUPO CONSORCIAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença proferida em ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais ajuizada em face de administradora de consórcios, na qual se alegou ter havido contratação mediante falsa promessa de contemplação imediata para aquisição de motocicleta. O autor requereu a nulidade do contrato, a restituição imediata das quantias pagas e indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos apenas para determinar a restituição dos valores pagos ao final do grupo consorcial, julgando improcedente o pedido indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento decorrente de suposta promessa de contemplação imediata na contratação do consórcio; (ii) estabelecer se a restituição das parcelas pagas deve ocorrer imediatamente ou ao final do grupo consorcial; e (iii) determinar se os fatos narrados configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC exige verossimilhança das alegações ou demonstração de hipossuficiência, não se operando automaticamente.

5.

O contrato juntado aos autos identifica expressamente a avença como “Contrato de Participação em Grupo de Consórcio”, contendo cláusulas claras quanto à inexistência de garantia de contemplação imediata.

6.

O consumidor firmou declaração expressa de ciência acerca da adesão a cota de consórcio não contemplada.

7.

A gravação de confirmação contratual demonstra que o autor possuía conhecimento acerca da modalidade contratada, das condições do ajuste e da inexistência de garantia de liberação imediata do crédito.

8.

A parte autora não produziu prova mínima apta a demonstrar a alegada propaganda enganosa ou promessa de contemplação imediata, inexistindo mensagens, gravações, anúncios ou propostas comerciais que corroborassem a narrativa inicial.

9.

A ausência de comprovação do alegado vício de consentimento impede o reconhecimento de nulidade contratual ou falha na prestação do serviço.

10.

O entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 312 do STJ estabelece que a restituição das parcelas pagas por consorciado desistente deve ocorrer em até trinta dias após o encerramento do grupo consorcial, observadas as cláusulas contratuais e a Lei nº 11.795/2008.

11.

A inexistência de conduta ilícita ou abusiva por parte da administradora afasta a configuração de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cláusula contratual que informa expressamente a inexistência de garantia de contemplação imediata afasta a configuração de vício de consentimento quando inexistente prova concreta de promessa diversa.

2.

A ausência de comprovação de propaganda enganosa ou prática abusiva impede o reconhecimento de nulidade do contrato de consórcio.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 37 e 39; CPC/2015, arts. 371, 373, I, e 85, §11; Lei nº 11.795/2008.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.119.300/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 14.04.2010, DJe 27.08.2010 (Tema 312); TJPA, Apelação Cível nº 0811175-36.2021.8.14.0040, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 21.01.2026; TJPA, Apelação Cível nº 0805747-34.2025.8.14.0040, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 3ª Turma de Direito Privado, j. 14.10.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível

interposto por FRANCISCO DE SOUZA CABRAL
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci,
nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada em desfavor de MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

Narra a parte autora, na petição inicial, que procurou a empresa demandada com o objetivo de adquirir uma motocicleta Honda Biz, ano 2021, no valor aproximado de R$ 10.000,00, acreditando estar celebrando contrato de financiamento para aquisição imediata do bem. Sustenta que foi induzido a contratar mediante promessa de contemplação rápida/imediata do crédito, razão pela qual efetuou pagamentos iniciais no importe total de R$ 7.360,68, correspondentes à parcela inicial de R$ 1.910,95 e taxa de adesão no valor de R$ 5.449,73.

Aduz que, após a contratação e realização dos pagamentos, não recebeu o veículo prometido, tomando conhecimento, posteriormente, de que havia aderido a contrato de consórcio não contemplado. Em razão disso, alegou a existência de propaganda enganosa, vício de consentimento e falha na prestação do serviço, requerendo: (i) a declaração de nulidade/rescisão do contrato celebrado entre as partes; (ii) a suspensão das cobranças relativas ao ajuste; (iii) a restituição integral e imediata dos valores pagos; e (iv) a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença recorrida, lançada sob o id 120304847, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, reconhecendo o direito do demandante à devolução dos valores pagos ao contrato de consórcio, porém apenas ao final do grupo consorcial e em conformidade com as cláusulas contratuais pactuadas, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Consta do decisum que o magistrado singular entendeu não terem sido produzidas provas suficientes acerca da alegada promessa de contemplação imediata, destacando que a requerida juntou aos autos contrato expressamente identificado como “Contrato de Participação em Grupo de Consórcio”, bem como declaração assinada pelo autor contendo a informação de que estava adquirindo “cota de consórcio não contemplado”, além de gravação de conversa na qual o consumidor afirmou estar ciente das condições do ajuste. Concluiu, assim, pela inexistência de comprovação de ato ilícito, propaganda enganosa ou vício de consentimento, determinando apenas a restituição dos valores pagos ao final do grupo, nos termos contratuais. Ainda, condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade da verba em razão da concessão da gratuidade judiciária.

Em suas razões recursais, constantes do id 21909576, o apelante sustenta, em síntese: (i) que houve error in judicando por parte do Juízo de origem ao valorar inadequadamente o conjunto probatório dos autos; (ii) que foi induzido a erro pela empresa apelada mediante falsa promessa de contemplação imediata do consórcio, circunstância que teria sido determinante para a contratação; (iii) que efetuou pagamento inicial no valor de R$ 7.360,68 acreditando que receberia a motocicleta após breve análise documental, o que não ocorreu; (iv) que a conduta da empresa configura publicidade enganosa e prática abusiva vedada pelos arts. 37 e 39 do Código de Defesa do Consumidor; (v) que houve vício de consentimento apto a ensejar a nulidade do negócio jurídico; (vi) que a devolução dos valores pagos deve ocorrer de forma imediata, e não apenas ao final do grupo consorcial; (vii) que os danos morais restaram caracterizados diante da frustração, desgaste emocional e prejuízos financeiros suportados; (viii) que a jurisprudência pátria reconhece a nulidade de contratos de consórcio celebrados mediante promessa de contemplação imediata, assegurando restituição imediata dos valores pagos e indenização extrapatrimonial; e, ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, declarando a nulidade contratual, condenando a apelada à restituição imediata e integral das quantias pagas, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas pela MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, sob o id 21909581, nas quais sustenta, preliminarmente, a tempestividade da peça defensiva e, no mérito: (i) a inexistência de qualquer vício de consentimento ou propaganda enganosa; (ii) que o contrato firmado entre as partes é claro ao consignar tratar-se de adesão a grupo de consórcio, contendo cláusulas expressas quanto à inexistência de garantia de contemplação imediata; (iii) que o autor assinou declaração reconhecendo estar adquirindo cota não contemplada; (iv) que não há prova de promessas extracontratuais aptas a invalidar o negócio jurídico; (v) que o magistrado sentenciante apreciou corretamente o acervo probatório, exercendo legitimamente o princípio do livre convencimento motivado previsto no art. 371 do CPC; (vi) que a restituição das parcelas pagas deve observar a legislação de regência do sistema de consórcios, especialmente a Lei nº 11.795/2008 e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a devolução deve ocorrer apenas ao final do grupo ou mediante contemplação da cota excluída; (vii) que a devolução imediata causaria desequilíbrio financeiro ao grupo consorcial; (viii) que não houve qualquer ilícito apto a ensejar indenização por danos morais; e, ao final, pugna pelo desprovimento integral do recurso, com a manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

1.
1.
Pressupostos de admissibilidade

O presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2.
2.
Mérito

A controvérsia devolvida a este Egrégio Colegiado cinge-se em verificar: (i) se houve vício de consentimento na contratação do consórcio celebrado entre as partes, decorrente de alegada promessa de contemplação imediata; (ii) se é cabível a restituição imediata dos valores pagos pelo autor; e (iii) se os fatos narrados ensejam reparação por danos morais.

Conforme relatado, sustenta o apelante que aderiu ao contrato acreditando tratar-se de financiamento destinado à aquisição imediata de uma motocicleta Honda Biz, tendo sido supostamente induzido a erro por prepostos da administradora mediante promessa de contemplação rápida/imediata, circunstância que teria motivado o pagamento inicial da quantia de R$ 7.360,68.

Todavia, da detida análise do conjunto probatório constante dos autos, não vislumbro elementos aptos a autorizar a reforma da sentença recorrida.

Inicialmente, cumpre registrar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente consumerista, incidindo, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

Não obstante a incidência da legislação consumerista e a possibilidade de inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, tal providência não se opera automaticamente, exigindo a presença de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência apta a justificar a redistribuição dinâmica do encargo probatório.

No caso concreto, entretanto, não se verifica suporte probatório mínimo apto a conferir verossimilhança à narrativa autoral de que teria sido induzido a contratar mediante promessa de contemplação imediata.

Isso porque a administradora de consórcio acostou aos autos o instrumento contratual firmado entre as partes, documento de id 21909512, no qual consta, de forma ostensiva e destacada, tratar-se de “CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO, POR ADESÃO E REGULAMENTO GERAL DE CONSÓRCIO”.

Além disso, o próprio contrato contém cláusulas expressas consignando inexistir garantia de data para contemplação, estabelecendo, inclusive, que eventual contemplação poderia ocorrer no início, durante o transcorrer ou até mesmo ao final do grupo consorcial, circunstância incompatível com a tese autoral de promessa de liberação imediata do crédito.

Consta ainda do instrumento declaração expressa subscrita pelo consumidor no sentido de que estava aderindo a “cota de consórcio não contemplada”, bem como cláusula prevendo que promessas verbais eventualmente realizadas por terceiros sem poderes de gestão não prevaleceriam sobre as disposições contratuais.

Some-se a isso o fato de que a própria sentença consignou a existência de gravação telefônica de confirmação contratual, na qual o autor declara ciência acerca da modalidade contratada, do valor das parcelas e das condições inerentes ao consórcio.

Em contrapartida, a parte autora não produziu qualquer elemento concreto apto a corroborar a alegada propaganda enganosa, inexistindo nos autos mensagens eletrônicas, anúncios publicitários, gravações dos vendedores, propostas comerciais ou qualquer outro meio de prova demonstrando a efetiva promessa de contemplação imediata.

Dessa forma, à míngua de prova concreta acerca do alegado vício de consentimento, não há como reconhecer nulidade contratual ou falha na prestação do serviço por parte da administradora de consórcio.

A propósito, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará vem reiteradamente decidindo que a ausência de comprovação da promessa de contemplação imediata impede o reconhecimento de vício de consentimento em contratos de consórcio.

Nesse sentido:

Ementa
: DIREITO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, proposta contra administradora de consórcio. O autor alegou ter sido induzido a contratar sob a promessa de contemplação em 30 dias, o que não ocorreu, pleiteando a rescisão contratual, restituição imediata dos valores pagos e compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve vício de consentimento na contratação de consórcio em razão de suposta promessa enganosa de contemplação imediata, apto a justificar a rescisão contratual, a restituição imediata dos valores pagos e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato firmado entre as partes contém cláusula expressa informando que não há garantia de data para contemplação, condicionando-a a sorteio ou lance, nos termos da Lei nº 11.795/2008.

4. Não há nos autos prova de que a administradora ou seus prepostos tenham feito promessa concreta de contemplação imediata, sendo ônus do autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

5. A ausência de vício de consentimento afasta a possibilidade de anulação do contrato e de restituição imediata dos valores, que somente é devida ao final do grupo, conforme previsão contratual e Súmula 15 das Turmas Recursais do TJPA.

6. O inadimplemento contratual, desacompanhado de conduta ilícita ou de repercussão extraordinária, não configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0811175-36.2021.8.14.0040 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/01/2026) .Grifei.

No referido julgado, assentou-se que a existência de cláusula contratual esclarecendo a inexistência de garantia de contemplação imediata, aliada à ausência de prova da alegada promessa, afasta a possibilidade de reconhecimento de vício de consentimento.

No mesmo sentido,
destaca-se precedente recente dessa

3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, órgão colegiado responsável pelo julgamento do presente recurso:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda. contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que, nos autos da Ação de Restituição de Quantia Paga c/c Danos Morais ajuizada por Kassius Douglas Fernandes das Merces, julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade do contrato de consórcio nº 698134 por vício de consentimento, condenar à restituição integral dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A apelante sustenta a validade do contrato e a ausência de vício de consentimento, requerendo a reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação do consórcio por suposta promessa de contemplação imediata; (ii) verificar a existência de conduta ilícita apta a justificar indenização por danos morais; e (iii) estabelecer se a restituição dos valores pagos deve observar o disposto no contrato e na legislação específica aplicável à modalidade de consórcio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula contratual expressamente informa a inexistência de garantia de contemplação imediata, o que afasta a alegação de erro substancial por parte do consumidor.

4. O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito alegado incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, sem que tenha havido comprovação mínima da alegada promessa de contemplação imediata ou da existência de vício de consentimento.

5.
A ausência de verossimilhança das alegações da parte autora impede a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

6.
Não há nos autos elementos que demonstrem conduta abusiva ou ilícita da administradora de consórcios que justifique a condenação por danos morais.

7. A jurisprudência consolidada no Tema Repetitivo nº 312 do STJ estabelece que a devolução das parcelas pagas por consorciado desistente deve ocorrer em até 30 dias após o encerramento do grupo, nos termos do contrato e da Lei nº 11.795/2008.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A cláusula contratual que informa a ausência de garantia de contemplação imediata afasta a configuração de vício de consentimento.

2. Não se configura dano moral na ausência de prova de conduta abusiva ou ilícita da administradora de consórcios.

3. A devolução das parcelas pagas por consorciado desistente deve observar o prazo de até 30 dias após o encerramento do grupo, conforme a Lei nº 11.795/2008 e o Tema 312 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, I, e 355; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406; CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 11.795/2008, arts. 22, 30 e 31, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1119300/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 14.04.2010, DJe 27.08.2010 (Tema 312); TJPA, ApCiv 0800665-34.2021.8.14.0049, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 1ª Turma de Direito Privado, j. 22.10.2024; TJPA, AgIn 0800977-34.2021.8.14.0049, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 23.01.2022; TJDF, ApCiv 0709707-49.2023.8.07.0009, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, j. 22.05.2024; TJSP, ApCiv 1003458-23.2023.8.26.0189, Rel. Des. Elói Estevão Troly, j. 21.02.2024.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805747-34.2025.8.14.0040 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/10/2025). Grifei.

Na oportunidade, firmou-se entendimento no sentido de que a cláusula contratual que informa a inexistência de garantia de contemplação imediata afasta a configuração de vício de consentimento, especialmente quando não há prova concreta de promessa realizada pelo vendedor.

O referido precedente ainda consignou que a ausência de prova de conduta abusiva ou ilícita da administradora de consórcios impede o reconhecimento de dano moral indenizável, entendimento que se harmoniza integralmente com a situação fática ora analisada.

Por fim, no tocante à restituição dos valores pagos, igualmente não merece reparo a sentença recorrida.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, no julgamento do Tema Repetitivo nº 312, no sentido de que a restituição das parcelas pagas pelo consorciado desistente não ocorre de forma imediata, mas sim em até trinta dias após o encerramento do grupo consorcial, observadas as cláusulas contratuais e a Lei nº 11.795/2008.

Assim, correta a decisão de primeiro grau ao determinar que a devolução observe os parâmetros contratuais e a sistemática própria do grupo de consórcio, evitando-se desequilíbrio financeiro aos demais consorciados.

Desse modo, verifica-se que a sentença recorrida apreciou adequadamente o conjunto probatório, aplicando corretamente a legislação de regência e a jurisprudência consolidada sobre a matéria, inexistindo fundamento jurídico apto a ensejar sua reforma.

3.
3.
Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença.

Considerando que os honorários advocatícios foram fixados na origem em 10% sobre o valor da causa, impõe-se a majoração da verba honorária em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, razão pela qual elevo os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026